Tribunal: TJDFT
Processo: 0705539-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Demanda de divórcio c/c partilha de bens. Ordem de emenda atendida: superada a questão acerca de eventual incompetência do Juízo de origem. Alimentos compensatórios (pedido de valor equivalente a 50% dos lucros da empresa). Ausência dos requisitos. Necessidade de dilação probatória.